Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-55.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004221-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), JAIANE GABRIELI COSTA - CPF: 084.000.661-62 (EMBARGANTE), V. G. C. - CPF: 084.000.471-09 (EMBARGANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (EMBARGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.997.085/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à preclusão do pedido de provas e à estabilidade da decisão de saneamento impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão da preclusão e da inexistência de suspensão do prazo para produção de provas, rejeitando a tese dos embargantes.

4. A decisão está suficientemente fundamentada, não sendo exigível a análise individualizada de todos os argumentos ou menção expressa a cada dispositivo legal citado.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Caracterizada a natureza manifestamente protelatória do recurso, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. A decisão que aprecia agravo de instrumento não suspende, por si só, o prazo para requerimento e produção de provas.

2. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

3. O manejo protelatório de embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Jaiane Gabrieli da Costa e Valmir Gabriel da Costa
, contra acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante afirma que o acórdão não abordou pontos cruciais, posto que não deixou claro se houve a preclusão para a apresentação do pedido de provas. Além disso, os embargantes sustentam que o acórdão não analisou a estabilidade da decisão de saneamento, já que ela teria sido contestada por meio de um agravo de instrumento, impedindo que se tornasse definitiva.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador e Justiça, no qual opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante afirma que o acórdão não abordou pontos cruciais, posto que não deixou claro se houve a preclusão para a apresentação do pedido de provas. Além disso, os embargantes sustentam que o acórdão não analisou a estabilidade da decisão de saneamento, já que ela teria sido contestada por meio de um agravo de instrumento, impedindo que se tornasse definitiva.

O argumento não prospera.

O acórdão analisou a questão e entendeu que o recurso de agravo de instrumento nº 1010335-44.2024.8.11.0000 não suspendeu o prazo para apresentação e justificação de provas.

O que, por conseguinte, leva a conclusão que o pelito estava precluso.

Confira-se trecho do acórdão:

“[...] Ademais, o recurso de agravo de instrumento nº 1010335-44.2024.8.11.0000 não suspendeu o prazo para apresentação e justificação de provas.

Frise-se os recorrentes realizaram o pedido de produção de provas no dia 12/04/2024 mesma data em que interpuseram o recurso de agravo de instrumento nº 1010335-44.2024.8.11.0000, inexistindo razão para considerar a reabertura do prazo. [...]” (Id. 301088361 - Pág. 5)

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...] Ademais, verifica-se que o d. Relator, ao analisar a questão debatida nos autos, enfrentou todos os argumentos levantados pelos agravantes/embargantes, inclusive as supramencionadas omissões, tanto é que assentou o seguinte: [...]

Depreende-se, portanto, que o acórdão objurgado não padece de omissões, configurando-se, na realidade, em decisão devidamente fundamentada que, por não acolher a pretensão dos embargantes, gerou mero inconformismo.

Ressalta-se, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão. [...]” (Id. 308353873 - Pág. 3)

Nesse contexto, nenhum dos argumentos trazidos pela embargante é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo acórdão.

Destarte, as teses aventadas pela parte agravantae/embargante não é capaz de infirmar o julgamento do acórdão o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade se verifica a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requerem a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025